Tribunal: STF
Processo: CJ 6452
Classe: CJ
Órgão julgador: OSCAR CORREA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1984-06-07
Data de publicação: 1984-06-07

Ementa:
- CONFLITO ENTRE JUIZ DE DIREITO E TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO PARA
JULGAMENTO DE RECLAMAÇÃO PROPOSTA PARA RECEBIMENTO DE SALDO DE
EMPREITADA.
EXEGESE DO ART-652, A, III, DA CLT. "IN CASU", NÃO SE CARACTERIZA A
EMPREITADA EM QUE O EMPREITEIRO SEJA OPERÁRIO OU ARTÍFICE.
COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE - JUSTIÇA COMUM.